Tribunal: CARF
Processo: 10680.908008/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.908008/2014-71
RESOLUÇÃO
3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Fabio Kirzner Ejchel, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline
Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
Trata este processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa ARCELORMITTAL BRASIL S/A, CNPJ no 17.469.701/0001-77, doravante
ARCELORMITTAL, contra o Despacho Decisório (fl. 5755) que:
Fl. 19163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
2
- Homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
04124.92155.170714.1.7.17-0451;
-
Não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
18104.89536.170714.1.7.17-7806;
- Apontou que não há valor a ser restituído/ressarcido no PER/DCOMP
42005.26394.150714.1.5.17-2488.
Para o 2o trimestre do ano-calendário de 2013 (período de apuração), a empresa
pleiteou crédito relativo ao Regime de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras (REINTEGRA) no valor de R$ 15.397.145,39, no entanto,
foi reconhecido R$ 8.541.085,47.
No Despacho Decisório está consignado que as informações prestadas nos
PER/DCOMP foram confrontadas com dados disponíveis nos sistemas da Receita
Federal do Brasil. Foram imputadas as seguintes inconsistências A, B, C, E, H, K, L,
M, T, V e X, de acordo com a legenda de códigos (fl. 5793), além de uma
inconsistência sem código:
- Declaração de Exportação não averbada (H);
- Nota Fiscal corresponde a operação de entrada (E);
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (X);
- Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra (B);
- Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta (M);
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida (sem código);
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra (K);
- Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito (C);
- Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE (V);
- Nota Fiscal não localizada (A);
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T);
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L).
O Despacho Decisório apresenta o seguinte enquadramento legal (fl. 5755): “Art.
1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011, Decreto no 7.633, de 2011, e Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012”.
Anexo ao Despacho Decisório, o documento “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito” (fls. 5757 a 5854) apresenta o detalhamento das
inconsistências, a Demonstração do Cálculo do Direito Creditório por produto
exportado (NCM) e a Demonstração do Cálculo do Direito Creditório por
produto/nota(s) fiscal(is).
A autoridade fiscal responsável pelo Despacho Decisório recorrido apresentou suas
“considerações” a respeito da análise realizada (fl. 5757):
Fl. 19164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
3
“O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito".
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na pasta
Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação geram
direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.”
Quanto ao “Cálculo do Direito Creditório”, constam as seguintes considerações (fl.
5811):
“O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a
exportação.
Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria
constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das
despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e
despesas não foram informados de forma discriminada por produto na Nota Fiscal,
foram rateados entre todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao
valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores
apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado pelo
código NCM.
Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor valor
entre:
- o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da alíquota vigente para
o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor correspondente à base de
cálculo do crédito;
- o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.
A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor do direito creditório
reconhecido.”
Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 16/09/2014 (fl. 5756), a
interessada apresentou manifestação de inconformidade e documentos em
15/10/2014 (fls. 02 a 5754). A unidade preparatória considerou a manifestação da
interessada tempestiva (fl. 18576). Alega que:
1. Tomou ciência do Despacho Decisório em 16/09/2014, portanto, sua
manifestação é tempestiva;
Fl. 19165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
4
2. O crédito pleiteado decorre do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), em razão de exportações
realizadas, observado o disposto pela Lei no 12.546/2011 e pelo Decreto no
7.633/2011;
3. Lastreada na legislação acima, apurou o crédito a que teria direito no 2o
trimestre de 2013 e procedeu à compensação desse valor com débitos de IPI
(código 5123), nos exatos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012;
4. As compensações foram levadas à análise exclusivamente por parametrização da
RFB. O Despacho Decisório eletrônico glosou parte do crédito com base em 11
supostas infrações, elencadas à fl. 4;
5. Caso houvesse sido dado tratamento manual aos PER/DCOMP, nada haveria sido
glosado, pois a fiscalização verificaria que a empresa cumpriu os requisitos do
REINTEGRA, que todo crédito apurado está respaldado em prova documental e que
a inobservância de requisitos formais no preenchimento das declarações, registros
de exportação, etc., não tem o condão de afastar o direito creditório;
6. O Despacho Decisório eletrônico inverte a lógica do processo administrativo: a)
glosa-se, com base em presunções infundadas, grande parte o crédito de forma
automática e sistematizada; b) não se faculta ao contribuinte o direito de prestar
qualquer esclarecimento; c) atribui-se à requerente o dever de comprovar o
enquadramento no regime, sendo que o próprio despacho evidenciou as razões
para a exclusão do regime;
Preliminar. Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida.
Inexistência de fundamentação da infração e de utilização no pedido de
compensação. Nulidade da infração.
7. O fundamento para a glosa decorreu de 11 infrações específicas, as quais foram
devidamente separadas por letras do alfabeto (A, B, C, E, H, K, L, M, T, V e X), cujas
razões são próprias e distintas entre si. Ocorre que, ao analisar o Demonstrativo do
Crédito, documento anexo ao Despacho Decisório, verifica-se na seção
“Demonstração do Cálculo do Direito Creditório” que a fiscalização aponta a glosa
dos NCM 7214.99.90, 7216.31.00, 7216.32.00 e 7225.50.90, alegando que o
“produto informado não está discriminado em nota fiscal”, contudo, o Despacho
Decisório não esclarece as razões de ser dessa infração;
8. Não sabe se essa informação denota propriamente uma infração autônoma ou,
na verdade, trata-se de mero reflexo das demais infrações supracitadas, isso
porque as notas fiscais vinculadas aos citados NCM (fls. 776 a 792) já estão em
discussão nas infrações C e X;
9. A empresa foi incapaz de verificar em seu banco de dados nota fiscal com NCM
7225.50.90 utilizada no pedido de crédito do Reintegra (fls. 794 a 886), portanto,
está completamente impossibilitada de defender-se dessa cobrança;
Argumentos de mérito.
Infração M (Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta).
10. Glosa de 1.554 notas fiscais. O despacho decisório foi incapaz de localizar as
notas vinculadas a declarações de exportação (DE) emitidas pela empresa;
Fl. 19166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
5
11. Como exemplo, citou a glosa de 305 notas fiscais por ausência de vinculação
(fls. 888 a 893). Contudo, na planilha Análise de Crédito, que acompanha o
Despacho Decisório, elas estão vinculadas à DE no 2130468998/0;
12. O Despacho Decisório foi inábil para verificar que, nas hipóteses em que uma DE
vincula-se a dezenas ou centenas de RE, que por sua vez vinculam-se a dezenas ou
centenas de notas fiscais, torna-se inviável a discriminação individualizada das
notas fiscais na DE;
13. Para solucionar essa inviabilidade, o artigo 61 da Instrução Normativa SRF no
28/1994 prevê que para as DE com mais de dez notas fiscais deve ser utilizada
“Relação de Notas Fiscais” (RN) para o registro consolidado desses documentos no
sistema;
14. No caso da DE no 2130468998/0, o documento “Relação de Notas Fiscais” é o
de no 79, que é exatamente o dado apontado na DE;
15. O Despacho Decisório não considerou o procedimento da manifestante,
respaldado por Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil;
16. Para demonstrar a total improcedência da infração, juntou aos autos as notas
fiscais glosadas, acrescidas das DE e respectivas RN (fls. 895 a 2.700);
17. Além disso, para melhor visualizar a questão, preparou a planilha analítica (fls.
2.702 a 2.750), na qual fez a vinculação entre as DE e as respectivas RN vinculadas,
demonstrando a total improcedência da glosa;
18. A infração é absurda e ilegal, vez que contraria a legislação aduaneira, decorre
de uma total impropriedade da análise parametrizada, por consequência, merece
ser cancelada e restabelecido todo o crédito glosado;
Infração K (Enquadramento da operação de exportação não gera direito ao
REINTEGRA).
19. Sustenta a fiscalização que a operação 80102 (“Exportação em consignação,
exceto produtos dos cap. 06 a 08”) lançada no RE não daria direito ao REINTEGRA,
consequentemente foram glosadas 984 notas fiscais;
20. Sob a perspectiva do despacho decisório, se o RE se vincula a uma exportação
em consignação, presume-se que a venda não necessariamente tenha ocorrido ao
estrangeiro e, nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 12.546/2011, não haveria
direito à fruição do regime;
21. A parametrização eletrônica trabalha com uma suposição absurda, não sendo
capaz de demonstrar que o produto consignado não foi exportado de forma
definitiva. A empresa poderia ter sido intimada a apresentar documentos e
comprovar a exportação das notas fiscais glosadas, mas não lhe foi dado esse
direito;
22. Todas as notas fiscais foram efetivamente exportadas. A requerente não está
pleiteando crédito sobre a consignação, mas sobre a receita decorrente de
exportação, originariamente feita na modalidade de consignação;
23. Juntou as notas fiscais de faturamento (fls. 2.752 a 3.781) que comprovam a
exportação dos produtos. Os documentos estão vinculados aos respectivos RE e DE.
Fl. 19167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
6
Além disso, no corpo das notas fiscais de faturamento menciona-se a qual nota
fiscal de consignação o documento se vincula;
24. Juntou planilha analítica (fls. 3.783 a 3.825) em que correlaciona todos os
documentos vinculados à glosa, bem como juntou aos autos as notas fiscais de
consignação (fls. 3.827 a 3.960), demonstrando que toda a produção foi
efetivamente exportada;
25. Tendo sido demonstrado que todos os produtos constantes das notas fiscais de
consignação foram efetivamente exportados, não há motivos jurídicos para manter
a glosa do crédito;
Infração X (Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao REINTEGRA).
26. Segundo o Despacho Decisório, as notas fiscais vinculadas à exportação não
possuem CFOP de operações que dão direito ao REINTEGRA;
27. A parametrização eletrônica glosou, de forma automática, 702 notas fiscais
cujo CFOP supostamente não é vinculado a exportações;
28. Citou a nota fiscal no 9922 (Filial Bauru/SP), que foi glosada em decorrência de
nela constar o CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros). O mesmo CFOP foi emitido para as demais notas fiscais glosadas nesta
infração (fls. 3.962 a 4.665);
29. O Despacho Decisório parte da premissa de que a empresa não teria
manufaturado o produto, de modo a não cumprir requisito material (exportação de
bem manufaturado), portanto, incapaz de considerar a hipótese em que o
estabelecimento exportador é apenas uma unidade comercial da pessoa jurídica, ou
seja, o produto é manufaturado na filial produtora e transferido à filial comercial,
que o remete ao exterior;
30. A filial de Bauru/SP exportou a maioria dos produtos manufaturados por outras
filiais da empresa, mesmo não sendo uma unidade produtora da empresa;
31. Inexiste um CFOP específico para a venda de mercadoria advinda de outro
estabelecimento da mesma empresa;
32. O REINTEGRA foi concedido em favor da pessoa jurídica e não das filiais
exportadoras. Reproduziu o artigo 2o da Lei no 12.546/2011;
33. Importa que a pessoa jurídica manufature o bem exportado, mas não
necessariamente que a produção seja feita no estabelecimento exportador;
34. A legislação não condicionou o regime a existência de determinado CFOP na
nota de saída. O despacho decisório partiu de premissa não assinalada na
legislação do REINTEGRA, fato que acarreta a nulidade desta infração, por
completa ausência de fundamento;
35. Em nenhum momento a empresa agiu de forma contrária a Lei ou sequer
cometeu equívoco no preenchimento dos códigos das notas fiscais;
Infração C (Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito).
36. O despacho decisório sustenta que os PER/DCOMP transmitidos, por se
referirem ao 2o trimestre de 2013, somente poderiam aproveitar o crédito relativo
Fl. 19168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
7
a esse trimestre específico, motivo pelo qual foi glosado crédito vinculado a 331
notas fiscais;
37. Segundo o Despacho Decisório, o trimestre-calendário seria verificado pela data
de saída constante da nota fiscal de venda do produtor;
38. Foram glosadas as notas fiscais cujas datas de saída são anteriores a 01 de abril
de 2013, ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 2o trimestre
de 2012, pelo entendimento de que o crédito se referia a trimestre-calendário
anterior, considerando que as notas fiscais foram emitidas no mês de março de
2013;
39. A manifestante, respaldada pela Lei no 12.546/2011 e pela legislação, entende
que o crédito se refere ao 2o trimestre, considerando a data de exportação dos
produtos;
40. As notas fiscais glosadas pelo Despacho Decisório não sofreram qualquer
bloqueio pelo programa PERD-COMP 6.0, tendo sido validadas para compensação.
Não pode agora a RFB glosar tais notas, sob pena de ferimento do art. 146 do CTN;
41. O art. 39 da IN SRF 28/1994 estipula o método de determinação da data de
embarque de determinada mercadoria conforme o tipo de transporte contratado.
Reproduziu legislação;
42. Muito embora a data de saída das notas fiscais pertença ao 1o trimestre de
2013, a glosa é incabível, porquanto as exportações ocorreram efetivamente e
produziram efeitos tributários somente no 2o trimestre de 2013 (fls. 4.792 a 5.608);
43. Citou a Portaria MF no 356/1988, o manual “Perguntas e Respostas” da RFB, a
Lei no 12.546/2011 e o Decreto no 7.633/2011 para demonstrar que o
reconhecimento da receita ocorre na data da efetiva exportação, ou seja, quando
efetivamente materializada a remessa do produto ao estrangeiro;
44. Na hipótese em que determinada nota fiscal diz respeito a um trimestre-
calendário enquanto o conhecimento de embarque e a averbação do RE se referem
a outro, a empresa deverá computar o crédito no trimestre da efetiva exportação,
no presente caso, no 2o trimestre de 2013;
45. A empresa é detentora do crédito, seja relativo ao 1o trimestre de 2013, seja ao
2o trimestre de 2013;
Infração T (Produto de Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal).
46. Essa infração levou à glosa de 23 notas fiscais vinculadas a operações de
exportação da manifestante;
47. Segundo consta no Despacho Decisório, a análise parametrizada detectou que
notas fiscais listadas no PER/DCOMP não teriam o mesmo NCM apontado no RE
vinculado. A glosa decorreu de uma inconsistência verificada entre o NCM
apontado no RE e aquele apresentado na nota fiscal glosada;
48. No que tange às glosas referentes ao CNPJ no 17.469.701/0034-35 (Juiz de
Fora/MG), ocorreu erro no preenchimento do NCM para as adições do RE, na
medida em que a adição 001 vincula-se ao NCM 7208.39.90, enquanto a adição
002 vincula-se ao NCM 7208.38.90;
Fl. 19169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
8
49. Já quanto ao CNPJ no 17.469.701/0034-35, ocorreu erro no preenchimento do
PER/DCOMP, pois as notas fiscais no 404169 e no 404170 vinculam-se,
respectivamente, aos RE no 130660016001 e no 130755933001, e não ao RE no
130363620001 como apontado na declaração de compensação;
50. Pela análise da documentação anexa, em especial das DE vinculadas (fls. 5.610
a 5.660), fica claro que as situações descritas envolvem mero erro formal no
preenchimento do RE, sendo que os produtos foram efetivamente exportados;
51. Considerando o NCM verificado pelo Fisco ou considerando aquele apontado
pelo contribuinte, a empresa teria direito ao crédito do REINTEGRA, pois nenhum
dos NCM apontados é excetuado no anexo único do Decreto no 7.633/2011;
52. A análise das notas fiscais e dos RE relativos à infração denotam que: a) os
produtos glosados foram efetivamente exportados; b) o equívoco no preenchimento
atingiu a declaração de compensação ou o RE, mas a glosa apontada pelo fisco
também dá direito ao crédito;
Infração E (Nota Fiscal corresponde a operação de entrada).
53. Essa infração levou à glosa de 8 notas fiscais;
54. Sustenta o Despacho Decisório que a empresa teria incluído notas fiscais com
operação de entrada, portanto, sem direito ao REINTEGRA, vez que não
comprovadas as exportações;
55. Exceção feita a nota fiscal no 1049, que trata de operação de saída e não de
entrada, as demais glosas dizem respeito a notas fiscais de devolução, conforme
documentação anexa (fls. 5.662 a 5.704);
56. O Despacho Decisório não foi capaz de verificar que tais notas fiscais não foram
computadas na base de cálculo do REINTEGRA da empresa. A empresa juntou aos
autos a planilha integral que compôs a base de cálculo do REINTEGRA do 2o
trimestre de 2013 (fls. 794 a 886), na qual verifica-se que essas notas fiscais foram
inseridas com o número negativo, isto é, o valor da operação não foi computado
para efeito do cálculo devido do REINTEGRA;
Infração L (Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação).
57. Essa infração acarretou a glosa de 8 notas fiscais. Segundo o Fisco, o Despacho
Decisório foi incapaz de verificar a vinculação entre os RE e suas respectivas DE;
58. Os equívocos, mais uma vez, decorrem de mero erro formal no preenchimento
da documentação, todavia, a análise conjunta das RE, DE e notas fiscais (fls. 5.706
a 5.722), comprova à exaustão a efetiva exportação destes produtos;
59. Exemplos. Ocorreu erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, vez que a DE
no 2130694783/9 vincula-se ao RE no 13/0908590-001, e não ao RE no 13/0905890-
001. Também houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, vez que a RE no
13/0405873-001 vincula-se à DE no 2130320275/1, e não à DE no 2130311657/0;
60. A análise da documentação denota que as exportações foram efetivas. Muito
embora o equívoco exista, ele é de natureza puramente formal, sendo
inquestionável que os produtos discriminados nas notas fiscais foram devidamente
exportados, devendo o crédito ser restabelecido;
Fl. 19170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
9
Infração H (Declaração de Exportação - DE não averbada).
61. Trata-se de infração que glosou 5 notas fiscais;
62. As notas fiscais glosadas, no 709133 e no 709134, na verdade, vinculam-se à DE
no 213059929-6, já as notas fiscais glosadas, no 709667, no 709668 e no 709669, na
verdade, vinculam-se à DE no 213059926-4. Em razão de erro no preenchimento do
PER/DCOMP, foram informados vínculos às DE no 2130530651/1 e no
2130530468/3;
63. O erro no preenchimento do PER/DCOMP não afasta o direito creditório da
empresa, quando comprovada a efetiva exportação das notas fiscais glosadas,
devendo ser restabelecido o crédito sobre as notas fiscais glosadas;
Infração B (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra).
64. Em decorrência dessa infração foram glosadas 2 notas fiscais;
65. A infração decorre do fato de que as notas fiscais informadas pela empresa
supostamente não possuem NCM com direito a crédito, nos termos da legislação do
REINTEGRA;
66. As duas notas fiscais glosadas (fls. 5.727 a 5.728) são enquadradas no NCM
72255000 (bobina laminada a frio). Nos termos do anexo único, do Decreto no
7.633/2011, não há qualquer restrição à tomada do crédito para este NCM, já que
o único subcódigo excetuado do item 72 da TIPI é o 72.04;
67. É indiscutível seu direito ao crédito, haja vista que: i) o produto dá direito ao
crédito; ii) a exportação restou comprovada;
68. O mero erro no preenchimento do PER/DCOMP não afasta a existência do
crédito quando este é comprovado documentalmente;
Infração A (Nota Fiscal não localizada).
69. Por essa infração foi glosada a nota fiscal no 183, pela sua suposta inexistência
no sistema da RFB;
70. É impossível precisar o motivo pelo qual essa nota fiscal não foi encontrada pelo
sistema fiscal, afinal, não foi verificado qualquer erro formal de preenchimento;
71. Conforme documentação anexa (fls. 5.730 a 5.736), a nota fiscal em questão
existe e comprova a exportação dos produtos pela empresa;
Infração V (Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE).
72. Essa infração glosou a nota fiscal no 13111, porque supostamente o CFOP
indicado nas notas fiscais não corresponderia ao de produto exportado;
73. O CFOP combatido seria o 7102, de modo que ele não representaria uma
operação de exportação. Na nota fiscal no 13111 se verifica a coexistência dos CFOP
no 7102 e no 7101;
74. A infração tem o mesmo fundamento da infração X, tendo sido glosada em
separado pelo simples motivo de que a nota em questão foi emitida para mais de
um tipo de produto;
75. A empresa juntou aos autos documento que comprova a exportação dos
produtos (fl. 5.738);
Fl. 19171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
10
76. Reiterou que: i) trata-se de mera transferência de produto entre
estabelecimentos da mesma empresa; ii) a legislação do REINTEGRA é clara ao
conceder o benefício à Pessoa Jurídica como um todo, e não a filial exportadora; iii)
a filial simplesmente transferiu a produção de outros estabelecimentos; iv) a
legislação do REINTEGRA não condicionou o benefício à existência de determinado
CFOP; v) a simples análise do CFOP não comprova que o material foi adquirido de
outra pessoa jurídica;
Conclusão e pedidos.
77. A glosa efetuada no Despacho Decisório é ilegal e desarrazoada, pois parte de
presunções absurdas, desconsidera a real existência das exportações e não
concedeu à manifestante o direito de defesa;
78. Após a análise, espera o reconhecimento do direito creditório e, via de
consequência, a homologação das compensações apresentadas e, se necessário, a
baixa dos autos em diligência.
Não obstante, quando da análise preliminar deste processo, entendeu-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, nos termos do disposto
pelo artigo 35 do Decreto 7.574/2011.
A diligência em questão foi formalizada através do Despacho no 8 (fls. 18580 a
18591), de 01 de fevereiro de 2016, desta Turma de Julgamento da DRJ/SPO,
atualmente denominada 17a Turma de Julgamento. Em seu cumprimento, coube à
fiscalização juntar os autos os documentos de fls. 18592 a 18611, bem como
prestar a Informação Fiscal de fls. 18613 a 18623.
Posteriormente, nos termos do parágrafo único, do artigo 35, do Decreto
7.574/2011, a ARCELORMITTAL, pela via eletrônica, foi cientificada do resultado
da diligência em 29/01/2018 (fls. 18625 a 18627). Dentro do prazo legal, em
28/02/2018, a empresa apresentou novos argumentos e documentos em favor dos
créditos tributários pleiteados (fls. 18630 a 18829). Alega que:
1. Inicialmente, discorreu sobre a origem dos créditos tributários glosados, sobre a
diligência solicitada pela Turma de Julgamento da DRJ/SPO e sobre a Informação
Fiscal que reconheceu a maior parte dos créditos pleiteados pela manifestante;
2. A diligência manteve integralmente as glosas apontadas nas inconsistências A, C
e E, e parcialmente as glosas relativas as inconsistências K e X;
3. Quanto aos créditos reconhecidos, nada mais resta senão a sua homologação.
Tratando-se de diligência fiscal que reconheceu o direito creditório da requerente,
não há outro caminho senão a homologação das compensações até o limite do
crédito reconhecido;
Infração X.
4. Com relação à infração X, a DRF de Belo Horizonte concluiu pela manutenção da
glosa apenas com relação à filial 17.469.701/0043-26, haja vista a falta de
comprovação quanto à efetiva transferência entre filiais, o que daria direito ao
crédito REINTEGRA;
Fl. 19172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
11
5. Pelo volume dos autos administrativos, foram milhares os documentos, pelo que
requer mais esta oportunidade para apresentar a verdade;
6. A referida infração decorre da glosa de todas as notas fiscais que contenham
CFOP supostamente não vinculados a exportações;
7. Na realidade, em alguns casos, o produto é manufaturado na filial produtora e
transferido à filial comercial, que remete o produto ao estrangeiro. Essas são
exatamente as operações ocorridas na filial CNPJ no 17.469.701/0043-26;
8. Pela análise dos livros dessa filial, dos registros de entradas e saídas referentes
ao 2o trimestre de 2013 (doc 03 – fls. 18682 a 18829), verifica-se que a requerente
registrou notas fiscais sob os CFOP correspondentes à transferência para
comercialização entre estabelecimentos da mesma empresa e à industrialização
por encomenda;
9. Tem-se que todo o CFOP de entrada neste estabelecimento se refere às seguintes
situações: a) TRANSFERÊNCIAS PARA COOMERCIALIZAÇÃO, ou seja, produtos
remetidos de outros estabelecimentos da própria requerente (CFOP 1152 e 2152);
b) retorno de insumos remetidos na modalidade IPE – Industrialização por
Encomenda (CFOP 1902 e 2902);
10. Inexiste um CFOP específico para a venda de mercadoria para o exterior
transferida de outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, exatamente por
essa razão é que a filial exportadora teve que classificar a saída das notas fiscais
sob o CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros);
11. Restando comprovado que a empresa não adquiriu o produto de outras pessoas
jurídicas, mas tão somente transferiu material por ela produzido, a empresa faz juz
ao crédito;
12. A própria RFB já emitiu Solução de Consulta mantendo o direito ao crédito, pois
indiscutivelmente a empresa que encomenda a industrialização equipara-se à
industrial. Reproduziu Solução de Consulta da 10a Região Fiscal;
Infração C.
13. Enquanto a requerente, respaldada pela Lei no 12.546/11 e pela legislação que
conceitua o momento de reconhecimento da receita, entende que o crédito se
refere ao 2o trimestre de 2013, já que os produtos foram exportados nesse
trimestre, o Despacho Decisório defende que o crédito diz respeito a trimestre
anterior, haja vista que as notas fiscais de saída foram emitidas em março de 2013;
14. As notas fiscais glosadas foram aceitas pelo programa PER/DCOMP 6.0 para
creditamento no 2o trimestre de 2013, ainda que emitidas em março de 2013. A
Receita Federal, pelo seu programa, já validou tal inserção, não pode agora glosar
tais notas, sob pena de ferimento do artigo 146 do CTN;
15. O registro da receita decorrente da exportação só poderá ser efetivado quando
a exportação for concretizada, a legislação é clara nesse sentido;
16. A determinação legal é de que o crédito seja calculado sobre a receita
decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica. Reproduziu
legislação;
Fl. 19173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
12
17. Caso adotasse o critério da saída da nota fiscal estaria tomando crédito de uma
receita ainda não computada e que talvez nem chegasse a existir;
18. A interpretação dada pelo Despacho Decisório é claramente contrária a Lei no
12.546/11, ao Decreto no 7.633/11, à legislação tributária, com destaque para a
Portaria MF no 356/88, ao procedimento contábil para registro de receitas, além de
atentar contra a segurança jurídica e teleologia do benefício concedido;
19. Em nenhum momento o Fisco discute a materialidade das exportações;
Conclusões e pedidos.
20. Deverão os autos serem devolvidos à Delegacia da Receita Federal para análise
dos documentos complementares ora anexados e que comprovam a insubsistência
do saldo remanescente da infração X. Quanto ao crédito relativo à infração C,
matéria de direito, pede que seja reconhecido, pelos argumentos mencionados;
21. Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas até o limite do
crédito reconhecido pela DRF/BH.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por meio
do Acórdão no 16-82.390, de 8 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, com base nos fundamentos abaixo
sintetizados:
Do valor total pleiteado pela ARCELORMITTAL, R$ 15.397.145,39, foi deferido pelo
Despacho Decisório de 04/09/2014 (Rastreamento no 090582474) R$
8.541.085,47. Convertido o julgamento em diligência, reconheceu a fiscalização
que a mesma faz juz a créditos de REINTEGRA no valor de R$ 14.781.302,45. Tal
montante, portanto, restou incontroverso.
Por não terem sido reconhecidos pela fiscalização como créditos do REINTEGRA
mesmo após a conclusão da diligência, permanecem na lide os valores
correspondentes as seguintes inconsistências:
- A totalidade das inconsistências A;
- A totalidade das inconsistências C;
- Parcialmente as inconsistências K;
- Parcialmente as inconsistências X;
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida (Produto:
7225.50.90 – fl. 5812).
Inconformada com a não concessão integral do direito creditório pleiteado, a
interessada apresentou após a conclusão da diligência diversos argumentos e
documentos, os quais passo a analisar.
Preliminar
Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida
[...]
Fl. 19174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
13
Como pode ser facilmente observado na tabela apresentada ao cabo da diligência,
a fiscalização considerou como créditos para fins do REINTEGRA aqueles
decorrentes da exportação dos produtos (NCM) 7214.99.90, (NCM) 7216.31.00, e
(NCM) 7216.32.00, respectivamente nos valores de R$ 1.115,64, R$ 9.375,45 e R$
4.572,08, no entanto, manteve o indeferimento para o produto (NCM) 7225.50.90,
o qual a própria manifestante reconheceu a inexistência em seu banco de dados
de nota fiscal.
Questões de mérito
Inconsistência A
A manifestante argumenta que em decorrência da inconsistência A foi glosada a
nota fiscal no 00183, pela sua suposta inexistência na base de dados da RFB.
Afirma ser impossível precisar o motivo pelo qual essa nota fiscal não foi
encontrada, afinal, não foi verificado qualquer erro formal de preenchimento.
Conforme documentação anexa (fls. 5.730 a 5.736), a nota fiscal em questão
existe e comprova a exportação dos produtos pela empresa.
Quanto a esses argumentos, explicou a fiscalização que essa nota fiscal eletrônica
de entrada trata de devolução de vendas (fl. 18614), código CFOP 3201. No campo
“INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” dela consta “Vol(s) Avariado(s) retirado(s)
da PE 0000682E13 da NF: 000004727”. Em outras palavras, tal devolução refere-
se a volume avariado que constou da nota fiscal de exportação no 04727, objeto
do DE no 2130522707/7.
Assim sendo, entendo comprovada a inconsistência apontada pelo Despacho
Decisório.
Inconsistência C
[...]
Explicou corretamente a fiscalização que a legislação de regência, para fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, determina que seja
considerada a data de saída da mercadoria constante da nota fiscal de venda do
produtor (fl. 18615).
Com efeito, as notas fiscais relacionadas apresentam data de saída não abrangida
pelo 2o trimestre de 2013, portanto, em completo desacordo com o que determina
o artigo 35 da IN RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos (grifos meus):
[...]
Dessa forma, mantenho o não reconhecimento dos créditos tributários objeto da
inconsistência C, de acordo com as conclusões firmadas pela fiscalização em sede
de diligência.
Inconsistência E
[...]
Fl. 19175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
14
Exceção feita à nota fiscal eletrônica no 01049, a própria manifestante reconhece
que as demais não devem ser consideradas na base de cálculo do REINTEGRA.
Quanto a essa nota fiscal, constato verdadeira a afirmação da fiscalização de que
ela apresenta como data de saída do produto exportado 29/03/2013, o que a
impossibilidade de somar créditos do REINTEGRA no 2o trimestre de 2013, de
acordo com o entendimento já firmado quando da análise das inconsistências C.
Mantenho, portanto, o entendimento da fiscalização em sede de diligência.
Inconsistência K
[...]
Como se vê, a quase totalidade das notas fiscais eletrônicas de exportação da
manifestante foram mantidas pela fiscalização. Não foram consideradas aquelas
que apresentam o código CFOP no 99106, pois esse não integra o rol de operações
de exportação que geram direito ao Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), de acordo com o
previsto pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 19, de 23 de dezembro de
2011, e pelo ADE no 7, de 30 de dezembro de 2013 (revogou o ADE 19/11).
Tendo, portanto, a fiscalização agido em absoluta consonância com a legislação
de regência, entendo que não há crédito tributário a ser deferido em favor da
manifestante, além do montante reconhecido pela fiscalização em sede de
diligência.
Inconsistência X
[...]
Em concordância com a quase totalidade dos argumentos da manifestante,
registrou a fiscalização que a documentação de fls. 3962 a 4665 comprova que os
produtos código CFOP 7102 se referem a transferência de produtos do
estabelecimento produtor para comercialização por outro estabelecimento da
mesma empresa, no caso a filial Bauru/SP (CNPJ no 17.469.701/0090-42).
A partir dessa conclusão, entendeu-se pela manutenção exclusivamente das glosas
referentes aos bens adquiridos de terceiros pela filial CNPJ no 17.469.701/0043-69,
para os quais não há comprovação de industrialização, abaixo relacionados:
[...]
Não tento a manifestante comprovado a industrialização dos produtos constantes
das notas fiscais eletrônicas no 111.731 (fl. 3962), no 112.064 (fl. 4073), no
112.071 (fl. 4184) e no 112.161 (fl. 4295), mantenho a decisão da fiscalização.
Conclusão
De acordo com as considerações acima, VOTO pelo reconhecimento em parte da
manifestação de inconformidade apresentada, com o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado, de acordo com a tabela a seguir:
Fl. 19176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
15

A recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, interpôs Recurso Voluntário, pleiteando,
em breve síntese, o seguinte:
PELO EXPOSTO, pede e espera a Recorrente que seja dado integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, nos termos do Decreto no 70.235/72, a fim de que,
a) Preliminarmente, seja cancelada o saldo remanescente da infração “produto
informado não está discriminado em nota fiscal”, por ausência de motivação do
despacho decisório;
b) No mérito, seja reformada a decisão recorrida, no sentido de reestabelecer o
crédito glosado sob a Infração C, pelos argumentos anteriormente apresentados.
Ad argumentandum, deveria a Fiscalização reconhecer o crédito no momento em
que entende devido e realizar a aludida compensação, pois assim o fazendo veria
que não houve qualquer prejuízo ao Fisco e o crédito toma o mesmo caminho da
insubsistência.
c) Seja aceita e analisada por este Eg. Conselho a documentação diligência fiscal,
que comprova a insubsistência do saldo remanescente da infração X. Ad
argumentadum, seja convertido o julgamento em diligência para que a DRF faça a
análise necessária.
d) Quanto as poucas notas fiscais vinculadas à infração K e A, que não tiveram seu
crédito reconhecido pela DRJ, entende a Recorrente que, independentemente do
seu enquadramento, é certo que a constatação das irregularidades deveria ter
levado à nulidade da glosa, pois o processo administrativo não pode ser
transformado em procedimento de fiscalização. Contudo, entendendo-se de forma
diversa, tratando-se de valores ínfimos, a Recorrente aguarda o pronunciamento
definitivo deste Conselho para, eventualmente, avaliar e proceder a quitação
exclusivamente desse valor.
e) Ademais, seja cancelada a glosa referente à Infração E, tendo em vista que as
NF’s glosadas não compuseram o crédito pleiteado pela empresa, conforme
demonstrado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 19177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
16
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
PRELIMINAR: DA INFRAÇÃO – PRODUTO INFORMADO NÃO ESTÁ DISCRIMINADO EM NOTA
FISCAL VÁLIDA
Em sede de preliminar, a recorrente aduziu, em sua manifestação de
inconformidade, que, no documento “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
seção “Demonstração do Cálculo do Direito Creditório”, a fiscalização aponta a glosa dos produtos
(NCM) 7214.99.90, 7216.31.00, 7216.32.00 e 7225.50.90, alegando que o “produto informado não
está discriminado em nota fiscal válida”, contudo, o Despacho Decisório não esclarece as razões
de ser dessa infração. Não é possível saber se essa informação denota propriamente uma infração
autônoma ou, na verdade, trata-se de mero reflexo das demais infrações, isso porque as notas
fiscais vinculadas aos citados NCM (fls. 776 a 792) já estão em discussão nas infrações C e X.
Esclareceu ainda que a empresa foi incapaz de verificar em seu banco de dados nota fiscal com
código de produto (NCM) 7225.50.90, apresentado no pedido de crédito do REINTEGRA (fls. 794 a
886), portanto, está completamente impossibilitada de defender-se dessa glosa.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido assim se
manifestou:
Como pode ser facilmente observado na tabela apresentada ao cabo da diligência,
a fiscalização considerou como créditos para fins do REINTEGRA aqueles
decorrentes da exportação dos produtos (NCM) 7214.99.90, (NCM) 7216.31.00, e
(NCM) 29 7216.32.00, respectivamente nos valores de R$ 1.115,64, R$ 9.375,45 e
R$ 4.572,08, no entanto, manteve o indeferimento para o produto (NCM)
7225.50.90, o qual a própria manifestante reconheceu a inexistência em seu
banco de dados de nota fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada pela DRJ,
com base nos seguintes argumentos:
[...] ao afirmar que “a própria manifestante reconheceu a inexistência em seu
banco de dados de nota fiscal”, a DRJ parece ter entendido que a ora Recorrente
supostamente teria reconhecido a tomada de crédito indevido.
Ocorre que, ao contrário do que concluiu a DRJ, a empresa estava demonstrando
que nenhuma NF de NCM 7225.50.90 foi utilizada no pedido de crédito do
Reintegra (doc. 05 da manifestação de inconformidade), razão pela qual não
deveria haver qualquer glosa sobre este NCM.
Portanto, considerando que tal NCM não compôs o pedido de crédito formulado
pela empresa, a Recorrente está completamente impossibilitada de defender-se
da presente cobrança, vez que a DRJ SEQUER ESCLARECE a origem do crédito
cobrado sob este NCM.
Fl. 19178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
17
Nestes termos, pelo vício insanável e por ofender a ampla defesa conferida ao
contribuinte, merece ser declarada a nulidade do saldo remanescente da suposta
infração “produto informado não está discriminado em nota fiscal”,
reestabelecendo o crédito referentes ao NCM 7225.50.90.
É o que passo a apreciar.
Considerando que (i) se trata de argumento trazido pela recorrente desde a
manifestação de inconformidade, que não foi objeto de investigação na diligência realizada em 1a
instância, tampouco em sede de v. acórdão recorrido; (ii) aparentemente, não houve
fundamentação no Despacho Decisório que permita compreender a motivação da glosa, constante
apenas do documento “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”, seção
“Demonstração do Cálculo do Direito Creditório”; (iii) caso reste comprovado que nenhuma nota
fiscal de NCM 7225.50.90 foi utilizada no pedido de crédito do Reintegra, há fortes indícios de
insubsistência da glosa, nos termos defendidos pela recorrente; e (iv) é pertinente a manifestação
da autoridade fiscal acerca da matéria controvertida; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem
analise os argumentos e provas trazidos pela recorrente no sentido de que nenhuma NF de NCM
7225.50.90 foi utilizada no pedido de crédito do Reintegra, esclarecendo, por conseguinte, a glosa
dos produtos (NCM) 7214.99.90, 7216.31.00, 7216.32.00 e 7225.50.90, com base na justificativa
“produto informado não está discriminado em nota fiscal válida”, e correlacionando-a com as
infrações discriminadas no Despacho Decisório.
2
MÉRITO - “INFRAÇÃO C: NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DO
CRÉDITO”. OFENSA À LEGISLAÇÃO. CONTRADIÇÃO COM AS PREMISSAS DO REINTEGRA.
Com base na Lei no 12.546/11 e na legislação que conceitua o momento de
reconhecimento da receita, a recorrente sustenta que o crédito glosado (por supostamente se
referir ao 1o trimestre de 2013) se refere ao 2o trimestre de 2013, já que os produtos foram
exportados nesse trimestre, mesmo que as notas fiscais glosadas tenham sido emitidas em março
de 2013. Acrescenta, ainda, que as notas foram aceitas pelo programa PER/DCOMP 6.0 para
creditamento no 2o trimestre de 2013, de modo que, tendo a RFB validado tais notas, não pode
agora glosá-las, sob pena de ferimento do artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Tais argumentos não procedem. Explicou corretamente a fiscalização que a
legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se
refere o crédito, determina que seja considerada a data de saída da mercadoria
constante da nota fiscal de venda do produtor (fl. 18615).
Fl. 19179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
18
Com efeito, as notas fiscais relacionadas apresentam data de saída não abrangida
pelo 2o trimestre de 2013, portanto, em completo desacordo com o que determina
o artigo 35 da IN RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos (grifos meus):
“Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o [.......].
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.”
Dessa forma, mantenho o não reconhecimento dos créditos tributários objeto da
inconsistência C, de acordo com as conclusões firmadas pela fiscalização em sede
de diligência.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre transcrever os principais dispositivos da Lei no 12.546/11 que
disciplinam a matéria:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido
pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
Fl. 19180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
19
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e
II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de
bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
[...]
Art. 3o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas:
I - de 4 de junho de 2013 até 31 de dezembro de 2013; e (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
II - (VETADO). (Grifamos)
Com base nos dispositivos supratranscritos, a recorrente defende que “[m]uito
embora a DRJ sustente pela aplicação do art. 35-B, §3o, da IN 1.300/2012, a qual determina que
deve ser considerada a data de saída constante na nota fiscal, a Lei no 12.546/2011 dispõe que o
direito ao crédito nasce somente a partir da efetiva exportação”.
Neste sentido, cita também o disposto no artigo 2o do Decreto no 7.633/11, abaixo
transcrito:
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo
a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 2o Para fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
Fl. 19181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
20
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no
caso de exportação via ECE. (Grifamos)
Por outro lado, verifica-se que o §4, inciso I, da Lei no 12.546/11 prevê que a pessoa
jurídica poderá utilizar o valor apurado para “efetuar compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria”. Da mesma forma, assim dispõe o
Decreto no 7.633/11:
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA
para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria. (Grifamos)
Por sua vez, assim está disposto no §14 do artigo 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Grifamos)
E, como vimos, o art. 35-B, §4o, da IN 1.300/2012, estabelece que, quanto ao
pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra, “[p]ara fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, será levada em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda”.
Neste cenário, até se poderia cogitar de uma incoerência sistêmica. Afinal, como
bem pontuado pela recorrente, o direito ao crédito só surge com a efetiva exportação da
mercadoria, por sua vez, a Instrução Normativa da SRF prevê que, para identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, deve ser levada em consideração a data de saída constante
da nota fiscal de venda, data lógica e cronologicamente anterior à exportação da mercadoria.
Ocorre que tal possível “incoerência sistêmica” foi disciplinada pelo artigo 7o do
Decreto no 7.633/11, abaixo transcrito:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
Fl. 19182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
21
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Desta forma, o pedido de ressarcimento deve considerar a data de saída constante
da nota fiscal de venda, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, porém, só poderá ser transmitido após o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação, e a averbação do embarque, de modo que foi correto o procedimento
adotado pelo Despacho Decisório, em razão do erro da recorrente na apuração do crédito no
trimestre-calendário equivocado.
Por outro lado, é inegável que a recorrente pretendeu se ressarcir em período
posterior ao autorizado pela instrução normativa, de modo que inexistiu qualquer prejuízo ao
erário, por se tratar de mero equívoco procedimental, que não pode derruir a higidez do crédito,
desde que confirmado que não houve o seu aproveitamento no trimestre-calendário correto,
razão pela qual julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem intime a recorrente para
comprovar que não houve o ressarcimento ou compensação do referido crédito no trimestre-
calendário anterior, de modo a assegurar a inexistência de ressarcimento em duplicidade,
indicando a documentação que entender pertinente.
3
MÉRITO - “INFRAÇÃO X – NOTA FISCAL NÃO COMPROVA EXPORTAÇÃO COM DIREITO AO
REINTEGRA”. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. O REGIME APLICA-SE À PESSOA JURÍDICA E
NÃO AO ESTABELECIMENTO EXPORTADOR.
Com relação à infração X, a DRF de Belo Horizonte, em sede de diligência, concluiu
pela manutenção da glosa apenas com relação à filial 17.469.701/0043-26, por supostamente se
referir a bens adquiridos de terceiros, nos seguintes termos:
Apenas notas fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra. No PERDCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os
produtos, identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra. Na nota fiscal
não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto
(NCM) com direito ao Reintegra.
A empresa apresentou a documentação de fls. 418 no qual comprova que os
produtos do CFOP 7102 se referem a transferência de produtos entre o
estabelecimento produtor para comercialização em estabelecimentos da mesma
empresa (CNPJ 17.469.701/0090-42 – FILIAL BAURU).
Foram mantidas as glosas referentes aos bens adquiridos de terceiros da filial
CNPJ 17.469.701/0043-26 abaixo relacionadas: [...]
Em resposta ao Relatório Fiscal, a recorrente apresentou manifestação na qual
afirmou que “a glosa para o CNPJ 17.469.701/0043-26 foi mantida somente porque,
Fl. 19183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
22
anteriormente, não foram apresentados os documentos referentes à mencionada filial”, o que
seria feito naquela oportunidade.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresentou os seguintes argumentos
de fato e de direito:
Importante dizer que – como visto pelo volume dos autos administrativos – foram
milhares de documentos, pelo que requer mais esta oportunidade para apresentar
a verdade e a inexistência de qualquer crédito tributário.
Apenas para rememorar, a referida infração decorre da glosa de todas as NF’s que
contenham CFOP’s (detalhe: código de controle do ICMS na esfera estadual)
supostamente não vinculados a exportações.
O despacho decisório caracteriza a infração partindo de uma premissa, no
mínimo, contestável: se o CFOP é de venda adquirida ou recebida de terceiros,
supostamente a empresa não teria manufaturado o produto, de modo a não
cumprir requisito material (exportação de bem manufaturado) para
aproveitamento do regime.
Nesse contexto, a Requerente apresentou a documentação hábil a comprovar que
os CFOP’s desconsiderados pela fiscalização, na verdade, se referiam à operação
de transferência de produtos entre o estabelecimento produtor para
comercialização em estabelecimentos da mesma empresa e recebimento de bens
objeto de industrialização por encomenda.
Ou seja, ao contrário do que foi presumido inicialmente, a produção não foi
realizada por um terceiro. Na realidade, em alguns casos, o produto é
manufaturado na filial produtora e transferido à filial comercial, que remete o
produto ao estrangeiro. Em outros casos, conforme devidamente comprovado,
muito embora o produto fosse recebido de terceiro, aludida remessa decorria de
modalidade IPE – Industrialização por encomenda, conforme atestam os livros
fiscais de entrada e saída de mercadorias juntados aos autos.
E estas são exatamente as operações ocorridas na filial CNPJ 17.469.701/0043-26.
Pela análise dos livros de registros de entradas referentes ao 2T/2013 para a
mencionada filial, em anexo (doc. 03), verifica-se que a Requerente registrou
notas fiscais sob os CFOP’s correspondentes à transferência para comercialização
entre estabelecimentos da mesma empresa e à industrialização por encomenda:
Fl. 19184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
23

Portanto, tem-se que todo o CFOP de entrada neste estabelecimento se refere às
seguintes situações: a) TRANSFERÊNCIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, ou seja,
produtos remetidos de outros estabelecimentos da própria Requerente (CFOP
2152 e 1152); ou b) retorno de insumos remetidos na modalidade IPE –
Industrialização por encomenda (1.902 e 2.902).
É importante reforçar que o CFOP é código específico para controle do ICMS. Seu
âmbito de incidência, que é totalmente diverso do PIS e da COFINS, não demandou
a criação de um CFOP específico para a venda de mercadoria advinda de outro
estabelecimento da mesma Empresa e destinada ao exterior, haja vista que no
ICMS vigora o princípio da autonomia entre estabelecimentos. É ver o teor dos
CFOP’s disponíveis para saídas para o exterior relativas a vendas de produção
própria ou terceiros:

Veja-se, portanto, que inexiste um CFOP específico para a ‘venda de mercadoria
para o exterior transferida de outro estabelecimento da mesma PJ’.
Exatamente por essa razão é que a filial exportadora teve que classificar a saída
das NF’s sob o CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros). Não existe outro código no qual a operação se enquadraria!!!!
O que é preciso deixar claro, no entanto, é que isso não significa dizer que, para
efeitos do PIS e da COFINS, tal aquisição provém de outra Pessoa Jurídica. Em
síntese, a filial em questão exportou produtos manufaturados por outras filiais da
Empresa e enquadrou a operação de saída tomando por base o CFOP cabível para
o caso concreto. Nada além disso.
Passando adiante, é preciso rememorar que o incentivo fiscal do Reintegra foi
concedido em favor da PESSOA JURÍDICA e não das filiais exportadoras (até
porque isso seria operacionalmente impossível, vez que o recolhimento do PIS e da
COFINS é centralizado). Veja-se o que dispõe o art. 2o da Lei 12.546/11:
Fl. 19185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
24
[...]
Por conseguinte, para fins de aproveitamento no regime, importa que a PESSOA
JURÍDICA manufature o bem exportado, mas não necessariamente que a produção
seja feita no estabelecimento exportador. Restando comprovado que a Empresa
não adquiriu o produto de outras PJ’s, mas tão somente transferiu material por ela
produzido, a EMPRESA faz jus ao crédito nos termos da legislação do Reintegra.
Dessa forma, assim como foi reconhecida a impropriedade do despacho eletrônico
para as demais filiais da Requerente quanto a este ponto e considerando os livros
de entrada ora anexados (doc. 03, cit.), também deverão ser canceladas as glosas
realizadas nas notas fiscais da filial CNPJ 17.469.701/0043-26.
Além do mais, em nenhum momento a legislação do Regime condicionou a sua
fruição à existência de determinado CFOP na nota de saída. O que importa é a
verificação da manufatura no produto (consulta aos NCM’s conforme anexo do
Decreto no 7.633/11). Assim sendo, o despacho decisório partiu de premissa
sequer assinalada na legislação do Reintegra, fato que por si só já acarretaria a
nulidade desta infração por completa ausência de fundamento.
Por fim, o simples fato de que o CFOP apontado na nota remeta a uma venda de
“terceiros” NÃO COMPROVA que o produto tenha sido produzido por outra
empresa. Em outras palavras, a presente cobrança lastreia-se em presunções sem
qualquer embasamento fático-jurídico.
Dessa forma, o que é importante deixar claro é o seguinte:
1) A legislação do Reintegra é clara ao conceder o benefício à Pessoa Jurídica como
um todo e não especificamente à filial exportadora;
2) Com base na premissa acima, comprovado que a Empresa manufaturou o bem
exportado, faz jus ao percebimento do benefício, independentemente da filial
produtora ser a mesma que exportou o produto;
3) O despacho eletrônico partiu da premissa equivocada (pois aplicável para fins do
ICMS) de que o CFOP 7102 denota a compra de material de outra PJ, quando na
verdade restou comprovado que a filial simplesmente transferiu produção de outros
estabelecimentos.
4) A legislação do Reintegra em momento algum condicionou o aproveitamento do
benefício à existência de determinado CFOP, de modo que o que importa é a
manufatura do bem. A infração com base na glosa do CFOP é completamente
ilegal.
5) Ainda que assim não fosse, a simples análise do CFOP não comprova que o
material foi adquirido de outra PJ, motivo pelo qual a glosa padece de qualquer
fundamento.
Ademais, também foram glosadas notas fiscais vinculadas ao retorno de insumos
remetidos para industrialização na modalidade IPE – Industrialização por
encomenda, conforme atestam os livros fiscais de entrada e saída de mercadorias
da aludida filial (doc. 03, cit.).
Fl. 19186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
25
Ou seja: a Requerente fornecia o material a terceiro que industrializava o produto
sob encomenda e posteriormente o remetia de volta à ArcelorMittal Brasil.
Nessa hipótese, a própria RFB já emitiu Solução de Consulta mantendo o direito ao
crédito, pois indiscutivelmente a Empresa que encomenda a industrialização
equipara-se à condição de industrial:
10a REGIÃO FISCAL
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
DOU de 27/03/2013 (no 59, Seção 1, pág. 29)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Ementa: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta Prevista no art. 8o da Lei
no 12.546, de 2011. Industrialização por Encomenda. Encomendante. Reintegra. O
estabelecimento que encomenda a terceiros a industrialização de calçados
classificados nos códigos da Tipi referidos no Anexo da Lei no 12.546, de 2011,
posteriormente comercializados, está sujeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias nos moldes previstos pelo art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, pois
assume a condição de equiparado a industrial.
O estabelecimento que exportar calçados industrializados por terceiros, sob sua
encomenda, mediante a remessa dos insumos, faz jus ao ressarcimento ou à
compensação dos valores referentes a custos tributários residuais existentes nas
suas cadeias de produção, desde que atendidas as demais condições normativas
expressas para o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - Reintegra.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 1o a 3o e 8o; Decreto no 7.212, de
2010, arts. 8o, 9o e 609; Decreto no 7.633, de 2011.
Pelo que foi exposto, verifica-se que em nenhum momento a Empresa agiu de
forma contrária a Lei ou sequer cometeu equívoco no preenchimento dos códigos
nas Notas Fiscais.
Ademais, a Requerente seguiu estritamente as disposições da legislação do
Reintegra, de modo que esta infração nada mais faz do que glosar o crédito
legítimo em favor da EMPRESA, com base numa presunção que inclusive já foi
desconstituída.
Pelo exposto, considerando os livros de entrada referentes à filial CNPJ
17.469.701/0043-26 ora anexados (doc. 03, cit.), a glosa remanescente para a
infração X deverá ser desconstituída, sendo restabelecido o crédito em favor da
Requerente, tal como feito com as notas fiscais vinculadas às demais filiais.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade e a resposta à diligência fiscal, assim
se manifestou o v. acórdão recorrido:
De início, analiso o pedido da manifestante para que sejam considerados os novos
documentos que ela está trazendo aos autos após o cumprimento da diligência
por parte da fiscalização. Com efeito, tal pleito não encontra guarida no
Fl. 19187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
26
ordenamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF), em razão de que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la
em outro momento processual, a não ser nos casos de exceção elencados pelo
parágrafo 4o, do artigo 16, do Decreto 70.235/1972, quais sejam: i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (grifos meus):
[...]
Como se pode facilmente depreender da citada norma legal, o grande número de
documentos compulsados não é justificativa para tal pleito, e mais, não basta
apenas juntar novos documentos aos autos, caberia também à manifestante
apontar, de forma individualizada, em qual documento, de qual folha dos autos,
encontra-se a prova capaz de sustentar o reconhecimento de créditos tributários
em seu favor.
Assim sendo, indefiro esse pedido, por absoluta falta de previsão legal.
Não obstante, é certo que apenas as notas fiscais com CFOP de operações de
exportação dão direito ao Reintegra.
Em concordância com a quase totalidade dos argumentos da manifestante,
registrou a fiscalização que a documentação de fls. 3962 a 4665 comprova que os
produtos código CFOP 7102 se referem a transferência de produtos do
estabelecimento produtor para comercialização por outro estabelecimento da
mesma empresa, no caso a filial Bauru/SP (CNPJ no 17.469.701/0090-42).
A partir dessa conclusão, entendeu-se pela manutenção exclusivamente das glosas
referentes aos bens adquiridos de terceiros pela filial CNPJ no 17.469.701/0043-69,
para os quais não há comprovação de industrialização, abaixo relacionados:

Não tento a manifestante comprovado a industrialização dos produtos constantes
das notas fiscais eletrônicas no 111.731 (fl. 3962), no 112.064 (fl. 4073), no
112.071 (fl. 4184) e no 112.161 (fl. 4295), mantenho a decisão da fiscalização.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos tecidos na resposta
à diligência fiscal, destacando que “[...] eventual desprezo aos documentos apresentados pela
Recorrente na manifestação em resposta ao resultado da diligência fiscal, além de contrariar a
legislação e a jurisprudência do CARF, configura verdadeiro cerceamento de defesa do
contribuinte”, razão pela qual “[...] considerando que os documentos juntados em 28.02.2018 são
Fl. 19188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
27
essenciais para a solução da presente discussão, a Recorrente requer, desde já, que este Eg.
Conselho analise-os e, por consequência, reestabeleça o crédito em favor da empresa”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 38 da Lei no 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Assim, por expressa disposição legal, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, o sujeito passivo pode juntar documentos e aduzir alegações referentes à matéria objeto
do processo, somente podendo ser recusadas as provas propostas quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Destaque-se, por oportuno, que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas
provas naquele momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de
resposta à diligência fiscal, corroborar ainda mais o direito pleiteado, contrapondo razões trazidas
no Relatório Fiscal.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
provas apresentadas, até mesmo, em sede de Recurso Voluntário, nas circunstâncias semelhantes
ao presente caso, nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Ademais, ressalto que os documentos colacionados aos autos, em sede de resposta
à diligência fiscal, tiveram como principal motivação a comprovação do crédito pleiteado,
contrapondo as razões postas no Relatório Fiscal, razão pela qual entendo estar autorizada a
juntada das novas provas, também com base no artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no
70.235/19721.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS.

1 Art. 16. A impugnação mencionará: [...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: [...] c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 19189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
28
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações prestadas
pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo com a
documentação
comprobatória
da
operação
de
exportação.
Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus ao
ressarcimento pleiteado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16,
§4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(Processo no 10880.945394/2013-45; Acórdão no 3302-004.653; Relator
Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 29/08/2017)
RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do
formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento
processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida, que
dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado nos
termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade,
devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do
recurso interposto.
(Processo no 11516.725146/2017-24; Acórdão no 3102-002.459; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 23/05/2024)
Por tais razões, com a devida vênia, discordo do entendimento exarado pelo v.
acórdão recorrido, por entender que tais alegações e provas deveriam ter sido conhecidas e
apreciadas em sede de julgamento administrativo, razão pela qual delas conheço, em sede de
Recurso Voluntário, julgando ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem analise integralmente a
documentação colacionada aos autos pela recorrente, com vistas a verificar a procedência do
direito creditório pleiteado, intimando-a a apresentar eventual documentação distinta que
entenda pertinente.
Fl. 19190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
29
4
MÉRITO – “INFRAÇÃO E: NOTA FISCAL CORRESPONDE A OPERAÇÃO DE ENTRADA”. VALORES
NÃO COMPUTADOS NA BASE DE CÁLCULO DO REINTEGRA. INAPLICABILIDADE DA GLOSA
VEZ QUE OS VALORES NÃO COMPÕEM O CRÉDITO.
Quanto à infração E, a recorrente defendeu, em sua manifestação de
inconformidade, que essa infração levou a glosa de 8 (oito) notas fiscais. Explica que, exceção feita
a nota fiscal eletrônica no 01049 (fl. 5697), que trata de operação de saída e não de entrada, todas
as demais glosas dizem respeito a notas fiscais de devolução, conforme documentação anexa (fls.
5.662 a 5.704), por esse motivo tais notas fiscais foram inseridas com o número negativo, assim o
valor da operação não foi computado para efeito do cálculo devido do REINTEGRA.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Exceção feita à nota fiscal eletrônica no 01049, a própria manifestante reconhece
que as demais não devem ser consideradas na base de cálculo do REINTEGRA.
Quanto a essa nota fiscal, constato verdadeira a afirmação da fiscalização de que
ela apresenta como data de saída do produto exportado 29/03/2013, o que a
impossibilidade de somar créditos do REINTEGRA no 2o trimestre de 2013, de
acordo com o entendimento já firmado quando da análise das inconsistências C.
Mantenho, portanto, o entendimento da fiscalização em sede de diligência.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada pela DRJ,
com base nos seguintes argumentos:
De fato, conforme informado desde o início, as NF’s glosadas dizem respeito a
Notas fiscais de devolução (doc. 17 da manifestação de inconformidade).
Ocorre que o despacho eletrônico não foi capaz de verificar que, justamente por se
trataram de operações de entrada, tais NF’s não foram computadas na base de
cálculo do reintegra da Recorrente.
Para comprovar este fato, a Empresa juntou a planilha integral que compôs a base
de cálculo do reintegra do 2T/2013 (doc. 05 da manifestação de inconformidade).
Nela pode-se verificar que as NF’s aqui glosadas foram inseridas com o número
negativo, isto é, o valor dessa operação NÃO FOI COMPUTADO para efeitos do
cálculo do crédito devido no reintegra. Veja-se inclusive que os valores
computados são negativos (portanto, não aumentam o crédito em favor da
Empresa):
Fl. 19191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
30

Contudo, a DRJ afirma que a própria empresa reconheceu que tais Notas Fiscais
não devem compor a base do crédito do Reintegra e conclui que, por esta razão, a
glosa deve ser mantida.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a DRJ, a Recorrente não reconheceu a
procedência da glosa. Na realidade, os argumentos e documentos apresentados
pela empresa serviram para comprovar que as notas fiscais glosadas sob esta
infração não compuseram o pedido de crédito e, por isso, não há motivos para ter
havido a glosa.
Destarte, se os valores glosados não foram computados para cálculo da base do
crédito não há que se falar em indeferimento do crédito, haja vista que estas NF’s
sequer estão incluídas no âmbito do Reintegra. Portanto, a infração E deve ser
integralmente cancelada, na medida em que glosa valores que, repita-se, sequer
foram computados no pedido de compensação.
Assim, a decisão da DRJ deve ser reformada para que seja declarada
expressamente a inconsistência da glosa realizada sobre valores que não
compuseram a base do crédito da Recorrente.
Por fim, quanto à NF no 1049, a NF trata de operação de saída (e não operação de
entrada, conforme alegou o despacho decisório), pelo que a infração é
plenamente improcedente:

Nesse contexto, a DRJ não afasta o argumento da Recorrente, mas manteve a
glosa por entender que a referida nota fiscal “apresenta como data de saída do
produto exportado 29/03/2013, o que a impossibilidade de somar créditos do
REINTEGRA no 2o trimestre de 2013, de acordo com o entendimento já firmado
quando da análise das inconsistências C”.
Data vênia, conforme já afirmado no tópico referente à infração C, os
fundamentos apresentados pela DRJ revelam uma interpretação dada pela
Fl. 19192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
31
Fiscalização que nunca foi deixada clara aos contribuintes e que a atitude destes
não causou qualquer prejuízo ao Fisco.
Na realidade, referida interpretação contraria a legislação do Reintegra e a sua
própria lógica, pois desconsidera a data em que a exportação efetivamente
ocorreu.
Assim, a Recorrente ratifica todos os argumentos apresentados no tópico 4.1 do
presente recurso (INFRAÇÃO C: NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO DO CRÉDITO”. OFENSA À LEGISLAÇÃO. CONTRADIÇÃO COM AS
PREMISSAS DO REINTEGRA) e ratifica que, muito embora a data de saída das NF’s
pertença ao 1o trimestre de 2013 a glosa é incabível porquanto a referida
exportação produziu efeitos tributários somente no 2T/2013, de modo que deveria
(e somente poderia) ser registrada nesse trimestre.
Portanto, no que tange à NF em comento tampouco é incabível a cobrança
decorrente da infração E, motivo pelo qual o crédito deverá ser totalmente
restabelecido em favor do contribuinte.
É o que passo a apreciar.
Considerando que (i) se trata de argumento trazido pela recorrente desde a
manifestação de inconformidade, que não foi objeto de investigação na diligência realizada em 1a
instância, tampouco em sede de v. acórdão recorrido; (ii) caso reste comprovado que os valores
glosados não foram computados para cálculo da base do crédito, há fortes indícios da
insubsistência da glosa, vez que, não estando as Notas Fiscais contempladas no pedido de
ressarcimento, não haveria de se falar em indeferimento do crédito; (iii) no que se refere à nota
NF no 1049, adota-se o mesmo entendimento exarado no tópico 2 do presente voto; e (iv) é
pertinente a manifestação da autoridade fiscal acerca da matéria controvertida; julgo ser
prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em
diligência para que a unidade de origem: 1) analise os argumentos e provas trazidos pela
recorrente no sentido de que as notas fiscais relativas às operações de entrada não foram
computadas na base de cálculo dos créditos pleiteados, esclarecendo, por conseguinte, o objeto
da glosa efetuada com base na justificativa “Nota Fiscal corresponde a operação de entrada –
Inconsistência E”, correlacionando-a com o valor objeto do pedido de ressarcimento; e 2) intime a
recorrente para comprovar que não houve o ressarcimento ou compensação do crédito relativo à
NF no 1049 no trimestre-calendário anterior, de modo a assegurar a inexistência de ressarcimento
em duplicidade, indicando a documentação que entender pertinente.
5
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Considerando todos os argumentos de fato e de direito expostos no presente voto,
julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo
em diligência para que a unidade de origem (DRF):
Fl. 19193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
32
1) No que se refere ao tópico 1 do presente voto, analise os argumentos e
provas trazidos pela recorrente no sentido de que nenhuma NF de NCM
7225.50.90 foi utilizada no pedido de crédito do Reintegra, esclarecendo, por
conseguinte, a glosa dos produtos (NCM) 7214.99.90, 7216.31.00, 7216.32.00
e 7225.50.90, com base na justificativa “produto informado não está
discriminado em nota fiscal válida”, e correlacionando-a com as infrações
discriminadas no Despacho Decisório;
2) No que se refere ao tópico 2 do presente voto, intime a recorrente para
comprovar que não houve o ressarcimento ou compensação do referido
crédito no trimestre-calendário anterior, de modo a assegurar a inexistência
de ressarcimento em duplicidade, indicando a documentação que entender
pertinente;
3) No que se refere ao tópico 3, analise integralmente a documentação
colacionada aos autos pela recorrente, com vistas a verificar a procedência do
direito creditório pleiteado, intimando-a a apresentar eventual documentação
distinta que entenda pertinente;
4) No que se refere ao tópico 4, analise os argumentos e provas trazidos pela
recorrente no sentido de que as notas fiscais relativas às operações de
entrada não foram computadas na base de cálculo dos créditos pleiteados,
esclarecendo, por conseguinte, o objeto da glosa efetuada com base na
justificativa “Nota Fiscal corresponde a operação de entrada – Inconsistência
E”, correlacionando-a com o valor objeto do pedido de ressarcimento;
5) No que se refere ao tópico 4, intime a recorrente para comprovar que não
houve o ressarcimento ou compensação do crédito relativo à NF no 1049 no
trimestre-calendário anterior, de modo a assegurar a inexistência de
ressarcimento em duplicidade, indicando a documentação que entender
pertinente;
6) elabore relatório conclusivo acerca das referidas glosas, justificando a sua
manutenção ou a sua reversão;
7) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 19194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908008/2014-71
33

Fl. 19195
DF CARF MF
Original